Tribunal: STF
Processo: RE 112675
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. CORREÇÃO DOS PROVENTOS.
A DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NO SENTIDO DE QUE
'CONCEDIDA A APOSENTADORIA, ESTA DEVE SER REVISTA DE ACORDO COM A
VARIAÇÃO DOS INDICES PREVISTOS NA POLITICA ECONÔMICA GOVERNAMENTAL
QUE SE FORAM SUCEDENDO EM EPOCAS POSTERIORES A SUA CONCESSÃO,
A FIM DE QUE A MESMA NÃO FIQUE DEFASADA EM FUNÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA' NÃO SE TORNA POSSIVEL DE EXAME NA OPORTUNIDADE, POR FALTA
DOS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS A VIABILIZAR O EXTRAORDINÁRIO.
E QUE A ALEGADA AFRONTA AO ART. 165, PARAGRAFO ÚNICO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEQUER PODE SER APRECIADA SE, A PAR DE SEU NÃO
PREQUESTIONAMENTO, DEIXOU DE SER OBJETO DE DISCUSSÃO NO ARESTO
ATACADO; E QUANTO A PRECEITOS DA LEI N. 3807, AOS QUAIS TERIA SIDO
NEGADA VIGENCIA (ART. 67 E SEUS PARAGRAFOS) EMBORA EM TESE,
SUSCETIVEIS DE EXAME PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, O QUE AFASTOU OS OBICES REGIMENTAIS (ART. 325,
INCISOS IV, 'C' E VIII, DO RI/STF ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
2/85), TAMBÉM NÃO PODEM SER APRECIADOS PELA MESMA RAZÃO DE FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO, O QUE IMPORTA NA APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.